Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708378-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO ALVES AGRAVADO: ZELIA LIMA DE SOUZA TECHUK D E S P A C H O Vistos, etc. Consultando os autos de origem, denota-se que há 3 (três) certidões (IDs 84446084, 84447195 e 84460060), lavradas no mesmo dia (25/02/2021) tratando da publicação da decisão recorrida (ID 84126434). Diante disso, DETERMINO QUE SEJA EXPEDIDO OFÍCIO AO JUÍZO A QUO solicitando informações pormenorizadas sobre qual certidão retrata a realidade fático-processual, para fins de aferição da tempestividade da presente pretensão recursal. Em ato continuo, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA QUE, O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, DEMONSTRE A PLAUSIBILIDADE NO CABIMENTO DO RECURSO À BAILA, em cotejo com a legislação de regência (CPC, art. 1.015) e/ou com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie (v.g. Tema 988 do STJ), pois, à primeira vista, não se denota o enquadramento da decisão recorrida (decisão de saneamento e organização do processo em sede de ação monitória) em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no texto legal, tampouco no conceito da taxatividade mitigada estabelecido pela jurisprudência pátria. Advirta-se, no ensejo, que a inércia da recorrente ou o não atendimento a contento da determinação acima poderá implicar na inadmissibilidade do presente recurso. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator